Tribunal: TJBA
Processo: 8041451-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041451-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEITON CATARINO BASTOS DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO SALVADOR. EDITAL 003/2019. ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CORRELATAS. PRETERIÇÃO COMPROVADA. PRECEDENTE DO STF. TEMA 784. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. I – A contagem do prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança de candidato que não é nomeado em concurso público tem início a partir do término da validade do certame. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - A discussão trazida na presente ação mandamental gira em torno do reconhecimento do direito de convocação e nomeação de candidato que, embora aprovado em cadastro reserva, comprova a necessidade da Administração em prover novas vagas. III - No caso concreto, constata-se que estão configurados os pressupostos definidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, pois a parte Impetrante conseguiu se desincumbir do seu ônus de comprovar que o Município do Salvador, ao publicar o Edital nº 06/2023, com a finalidade de atender necessidade permanente da Administração, deixou patente o reconhecimento da existência de vagas no cargo e a necessidade de seu provimento. IV - O Colegiado da Seção Cível de Direito Público, em recente voto da relatoria do Desembargador José Aras, tratando de questão idêntica a que ora se examina, concedeu a segurança à unanimidade, exatamente em razão do reconhecimento da compatibilidade entre as funções e requisitos exigidos para os cargos temporários decorrentes do edital nº 06/2023 e para o cargo de especialista em políticas públicas estabelecidos edital nº 03/2019. V - A parte Impetrante teve a sua convocação preterida pela Administração Pública, pois, do exame da prova documental, verifica-se a contratação temporária para o exercício de funções compatíveis com aquela pleiteada pela parte Impetrante, em número suficiente para alcançar a posição em que ela se classificou. VI – REJEITADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8041451-48.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante CLEITON CATARINO BASTOS DOS SANTOS e, na condição de Impetrado o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR Procurador(a) de Justiça